Tribunal: TJES
Processo: 5002464-83.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002464-83.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA
RECORRIDO: BRASIL RADIOWAVE LTDA - EPP
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, eis que restou evidenciada a hipossuficiência econômica da parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. AUTOR RELATA TER SOLICITADO O ENCERRAMENTO DO CONTRATO JUNTO AO REQUERIDO. SOFREU RESTRIÇÃO CREDITÍCIA EM RAZÃO DE FATURAS GERADAS APÓS O PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AUTOR NÃO COMPROVA A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POR AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO O AUTOR NO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

GABRIEL BRIDE

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.